Tribunal: TJES
Processo: 0000025-27.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-27.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECI MARCOS DE SOUSA MOREIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado-privilegiado (art. 121, §2º, II e IV, c/c §1º e art. 14, II, do Código Penal). Dosimetria da pena. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado, fixando a pena em 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com negativa do direito de recorrer em liberdade. A defesa restringe sua insurgência à dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base, o afastamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a aplicação de frações mais benéficas nas causas de diminuição relativas ao privilégio e à tentativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é adequada a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) saber se correta a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) saber se os coeficientes de redução aplicados quanto ao privilégio e à tentativa observaram os critérios legais e a proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, pois a conduta do agente revelou maior reprovabilidade ao atingir região vital (pescoço) com instrumento cortante, de forma súbita e após desentendimento banal, evidenciando audácia e maior intensidade do dolo.

4. As consequências do crime extrapolam o resultado típico da tentativa de homicídio, diante das lesões graves que ocasionaram incapacidade da vítima por período superior a 30 dias, justificando a exasperação da pena-base.

5. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se adequada, diante do equilíbrio entre as circunstâncias.

6. A fração mínima de redução pelo privilégio (1/6) é proporcional ao contexto fático, não evidenciando relevante valor moral ou intensa provocação que autorize maior diminuição.

7. A redução pela tentativa no patamar mínimo (1/3) é correta, considerando que o agente percorreu quase todo o iter criminis, com emprego de meio potencialmente letal e resultado evitado apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

8. O regime inicial fechado é adequado, tanto pelo quantum da pena quanto pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000025-27.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECI MARCOS DE SOUSA MOREIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JULIANO GRIGORIO DA ROCHA - ES29033-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por VALDECI MARCOS DE SOUSA MOREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §1º e §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima ELSSO SALIM EVANGELISTA, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, não lhe sendo permitido recorrer em liberdade.

Descreve a denúncia que:

Na data de 18 de março de 2024, por volta das 17h23min, na Rua da União, bairro São Pedro, após a agência do Sicoob, nesta cidade, o denunciado VALDECI MARCOS DE SOUSA MOREIRA tentou matar a vítima Elsso Salim Evangelista desferindo um golpe com uma garrafa de vidro no pescoço e cortando o pescoço da vítima com um pedaço de vidro, que não foram a causa eficiente de sua morte por razões alheias à vontade do denunciado, conforme laudo de exame de lesões corporais de id. 40197768, Boletim Unificado e depoimentos de id. 40049947. No dia dos fatos ambos estavam no “Bar do Tchê” quando Valdeci pediu a seu ex-vizinho Elsso R$100,00 (cem reais) para comprar droga. Elsso respondeu que não iria emprestar, pois “ninguém iria queimar o dinheiro dele com droga”. Valdeci continuou pedindo dinheiro insistentemente a Elsso, que negava. Em determinado momento, Valdeci começou a proferir ameaças de agressão e Elsso se afastou, virando de costas para o denunciado. Aproveitando-se que a vítima estava de costas, Valdeci deu uma garrafada do lado direito do corpo de Elsso, que atingiu do pescoço até a orelha, o que o fez cair ao chão de joelhos. Em seguida, Valdeci se posicionou atrás de Elsso e cortou a garganta da vítima com o vidro da garrafa. Valdeci então se levantou e disse para a testemunha Vanessa, que estava no bar, que fez aquilo pois a vítima “iria incomodar sua família depois”. Após, o denunciado se evadiu tomando destino ignorado e, após buscas incessantes e ininterruptas, foi localizado na casa de sua ex-companheira. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que Elsso, após ser ferido, ficou jogado ao chão, totalmente ensanguentado, como se estivesse morto, fugindo o denunciado logo em seguida, acreditando ter concretizado seu intento homicida. Os fatos ocorreram com recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que Elsso foi surpreendido com um golpe no pescoço quando estava de costas, afastando-se do denunciado, estando desarmado. O delito foi cometido por motivo fútil, flagrantemente desproporcional, uma vez que Valdeci tentou matar Elsso em decorrência de desentendimento entre eles, porque Elsso não quis dar R$100,00 ao denunciado. [...]

Conforme relatado, a defesa limita a insurgência à dosimetria da pena, não havendo impugnação quanto à materialidade, autoria ou qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal ao valorar negativamente a culpabilidade e as consequências do crime.

A defesa pugna pelo decote de ambas.

No que concerne à culpabilidade, agiu com acerto o juízo de origem.

A reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal comum, uma vez que o réu desferiu golpes em região vital (pescoço) com instrumento altamente letal após breve entrevero, demonstrando audácia que autoriza a exasperação.

Quanto às consequências do crime, a fundamentação também se revela idônea, porquanto as lesões sofridas pela vítima resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias, conforme atestado em laudo pericial, dado que transcende o resultado naturalístico esperado da tentativa de homicídio, justificando maior rigor punitivo.

Na segunda fase, agiu corretamente o magistrado ao compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante do recurso que dificultou a defesa (utilizada aqui como agravante por se tratar de homicídio qualificado-privilegiado), mantendo a pena no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, o recorrente questiona os coeficientes de redução aplicados quanto ao privilégio e à tentativa.

No tocante ao privilégio (art. 121, § 1º, CP), a redução deve guardar proporcionalidade com a relevância do valor social ou moral, ou com a intensidade da emoção e o grau da provocação da vítima. No caso, o magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto), o que se mostra adequado diante do contexto fático, não havendo razões para redução máxima.

Quanto à tentativa (art. 14, II, CP), o critério de redução é o iter criminis percorrido.

In casu, o réu percorreu quase todo o caminho da consumação, atingindo a vítima em zona letal e causando-lhe sérios danos físicos, somente não advindo o óbito por intervenção médica eficaz.

Assim, a redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço) revela-se imperativa e tecnicamente correta.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, embora o quantum final seja superior a 08 anos, o que por si só impõe o regime fechado (art. 33, § 2º, "a", CP), a existência de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase reforça a necessidade da modalidade mais gravosa, para a repressão e prevenção do delito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo ilustre Procurador Benedito Leonardo Senatore.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)